Tribunal: TJDFT
Processo: 0746251-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÍVIDAS. PAGAMENTO. DISCUSSÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. A obrigação de transferir o veículo e quitar eventuais dívidas dependem da análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico celebrado, que devem ser aferidas em sede de cognição exauriente, mediante instrução processual, com dilação probatória, contraditório e ampla defesa.
3. Não observada a forma prevista na legislação de regência no que tange à venda de veículo automotor, é inviável a adoção de medidas que impliquem obrigações.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.